Tribunal: TJBA
Processo: 8000295-11.2020.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000295-11.2020.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS, ANDRE LUIZ ALVES LIMA

APELADO: DANIEL GRANGEIRO MAIA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DAVID JOSE DIAZ TEIXEIRA NETO, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. PREVALÊNCIA SOBRE POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ARTS. 270 E 272 DO CPC. ART. 5º DA LEI Nº 11.419/2006. AÇÃO DE DESPEJO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE DO APELO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
VALDELICE RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso de apelação por intempestividade
, ao fundamento de que o prazo recursal teve início com a
publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico em nome dos patronos regularmente constituídos
, tendo o apelo sido interposto após o escoamento do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em
definir o termo inicial para a contagem do prazo recursal da apelação
, especificamente se deve
prevalecer a intimação eletrônica realizada em nome dos advogados regularmente constituídos
, por meio do Diário da Justiça Eletrônico/sistema processual, ou se a
posterior intimação pessoal da parte
, por mandado cumprido por oficial de justiça, teria o condão de
reabrir ou deslocar o início da fluência do prazo
, em razão da natureza da ação de despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação eletrônica realizada em nome do advogado regularmente constituído é válida e suficiente para dar início à contagem do prazo recursal, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e dos arts. 270 e 272 do CPC.

4.
No caso, a sentença foi regularmente publicada, com indicação dos patronos habilitados, inexistindo vício apto a afastar o termo inicial da fluência do prazo. A apelação foi interposta após o decurso do prazo legal, configurando inequívoca intempestividade.

5.
A exigência de intimação pessoal em ações de despejo restringe-se a atos materiais específicos, não se estendendo à prática de atos processuais, cuja responsabilidade compete ao advogado.

6.
Ainda que tenha havido posterior intimação pessoal da parte, a jurisprudência é pacífica no sentido de que prevalece a intimação eletrônica, não havendo reabertura do prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação eletrônica realizada em nome do advogado regularmente constituído é válida e suficiente para dar início à contagem do prazo recursal, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e dos arts. 270 e 272 do CPC, prevalecendo sobre eventual intimação pessoal posterior da parte, inexistindo reabertura de prazo. A exigência de intimação pessoal em ações de despejo restringe-se a atos materiais específicos, não se estendendo à fluência de prazo para interposição de recurso. Mantém-se a decisão monocrática que não conhece da apelação por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.419/2006, art. 5º; CPC, arts. 270 e 272.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Agravo Interno em Embargos de Declaração no Agravo nº 8000538-42.2016.8.05.0041, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 28/02/2023, pub. 28/08/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8045835-20.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, pub. 18/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8000295-11.2020.8.05.0251, em que figura como agravante VALDELICE RODRIGUES DE OLIVEIRA e agravado DANIEL GRANGEIRO MAIA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão desafiada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

Des. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR /PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04